Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-49.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Estupro de vulnerável. Embriaguez. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria comprovadas. Dosimetria da pena. Fixação no mínimo legal. Impossibilidade. Regime mais brando. Inviabilidade. Danos morais. Manutenção. Redução. Possibilidade. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). O apelante foi condenado a pena de reclusão, regime fechado.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é possível a absolvição por insuficiência de provas; (ii) analisar se viável a fixação da pena no mínimo legal e a fixação de regime mais brando; (iii) avaliar se é possível o afastamento da condenação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, pois cometidos quase sempre sem a presença de testemunhas. No entanto, para amparar o édito condenatório devem ser declarações seguras, coerentes e confirmadas por outras provas, como ocorreu no presente caso.
4. Inviável a fixação da pena no mínimo legal quando reconhecidas a causa de aumento prevista no art. 226, II, do Código Penal e a continuidade delitiva, que justificam a exasperação da reprimenda.
5. Deve ser mantida a condenação por danos morais, pois há pedido expresso na denúncia e restou comprovado o delito estupro de vulnerável, no contexto de violência doméstica contra a mulher, não sendo necessária a produção de prova específica para apuração do dano, conforme entendimento firmado no Tema 983 do STJ. 5.1. Diante da renda mensal do réu, o valor fixado mostra-se excessivo, razão pela qual se impõe sua redução.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima ostenta credibilidade especial, mas deve ser firme e coerente, bem como confirmada por outras provas. 2. Incabível a fixação da pena no mínimo legal diante da incidência da majorante do art. 226, II, do CP e do reconhecimento da continuidade delitiva. 3. Mantém-se a indenização por danos morais, por haver pedido expresso na denúncia e comprovação do crime (Tema 983/STJ), impondo-se apenas a redução do valor em atenção à capacidade econômica do réu.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 217-A; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.805.077/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, j. 28.10.2022; TJDFT, Acórdão no 1949629, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28.11.2024. Tema 983/STJ.